Tribunal: TJDFT
Processo: 0756529-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de reparação de danos materiais. 1.1. Os embargantes alegaram haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão por ausência de análise da tese, com justificativa genérica de que a pandemia seria fato previsível e inerente à atividade econômica; e (ii) verificar contradição e omissão ao desconsiderar os efeitos jurídicos do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Não há omissão no aresto, pois este for claro ao mencionar ter o atraso na entrega do imóvel decorrido exclusivamente da administração da obra, caracterizando-se como fortuito interno, insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento. O decisum destacou: "a crise do Covid 19 se instaurou no País, no final do ano de 2019 e início de 2020. Nesse contexto, os próprios réus apresentaram o termo de reserva de imóvel assinado na data de 03.03.2021, com promessa de entrega do bem em dezembro do mesmo ano. Portanto, na data de 03/03/2021, da formalização do termo de reserva, a pandemia já havia sido decretada, assim, não subsiste o argumento do atraso ser decorrente das consequências da pandemia da COVID-19, nem tampouco de prorrogação do prazo”. 3.2. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, situação não adequada a qualquer das hipóteses a admitir a oposição dos embargos declaratórios.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.